Tribunal: TJSP
Processo: 1007760-39.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Parte que, quando da interposição do recurso, formulou requerimento de justiça gratuita – Indeferimento, com intimação para recolhimento do preparo recursal – Descumprimento da determinação – Deserção configurada – Majoração dos honorários (art. 85, §11, do CPC) – Recurso não conhecido.